Tribunal: STF
Processo: HC 114166
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTES PROCESSADOS PELOS DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MATÉRIAS AINDA NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEMORA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DE WRIT MANEJADO NAQUELA CORTE. SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA.



    I – No que concerne aos argumentos relativos à ausência de fundamentos da prisão preventiva e ao excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, entendo que não é possível o conhecimento dessas matérias por esta Corte, sob pena de supressão de instância e de extravasamento das regras de competência previstas no art. 102 da Constituição Federal.



    II – O impetrante sustenta, ainda, a demora para o julgamento do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 



    III – O excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo. Precedentes. 



    IV – Contudo, no caso dos autos, a situação caracteriza evidente constrangimento ilegal, uma vez que após mais de um ano do oferecimento do parecer final pela Procuradoria Geral da República, a situação permanece a mesma. 



    V – A demora para o julgamento do writ naquela Corte Superior configura negativa de prestação jurisdicional e flagrante constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, aptos a justificar a concessão da ordem para determinar o imediato julgamento daquela ação. 



    VI – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida a ordem para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que apresente o habeas corpus em mesa para julgamento até a 10ª sessão subsequente à comunicação da ordem.